Tribunal: CARF
Processo: 12448.919110/2019-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
CIÊNCIA DO ACÓRDÃO ENCAMINHADO EM ENDEREÇO DE EX-PRESIDENTE DA EMPRESA INCORPORADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. APRESENTAÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO TEMPESTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Embora a ciência do acórdão tenha sido encaminhado para o domicílio tributário do ex presidente da empresa incorporada ao invés do DTE da Recorrente (sucessora por incorporação) não houve prejuízo à mesma, uma vez que tomou ciência da decisão e pode se defender apresentando o competente recurso voluntário.
DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITO PARA COMPENSAÇÃO INDICADA NO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Consta no Despacho Decisório que o saldo disponível foi para compensação dos débitos indicados para compensação, detalhando os valores.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NULIDADE. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. ÔNUS DO INTERESSADO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO.
Por tratar-se de compensação de tributos, cabe ao interessado o ônus de comprovação do direito creditório alegado que não foi reconhecido ou parcialmente reconhecido, nos termos do art. 373 do CPC. Os argumento e provas contra a não homologação das compensações deve ser apresentados na impugnação, de acordo com o art, 16, inciso I do Decreto 70.235/72.
COMPENSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS NÃO APRECIADOS PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. RETORNO DO PROCESSO À UNIDADE DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
A interessada se desincumbiu de juntar aos autos a documentação contábil que a DRJ afirmou ser necessária para comprovação das retificações realizadas. Considerando que a autoridade administrativa não analisou os lançamentos contábeis e fiscais, e por tratar-se de depreciação de ativos, há que se verificar os saldos anteriores e posteriores da depreciação acumulada e os ajustes realizados via FCONT, o processo deve retornar á Unidade de Origem para análise dos documentos juntados aos autos e análise da iquidez e certeza do direito creditório pleitEado.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.919110/2019-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.151 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2021
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2012 a 31/03/2012
CIÊNCIA DO ACÓRDÃO ENCAMINHADO EM ENDEREÇO DE EX-
PRESIDENTE
DA
EMPRESA
INCORPORADA.
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Embora a ciência do acórdão tenha sido encaminhado para o domicílio
tributário do ex presidente da empresa incorporada ao invés do DTE da
Recorrente (sucessora por incorporação) não houve prejuízo à mesma, uma vez
que tomou ciência da decisão e pode se defender apresentando o competente
recurso voluntário.
DESPACHO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA NÃO
RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. NULIDADE. INSUFICIÊNCIA DE
CRÉDITO
PARA
COMPENSAÇÃO
INDICADA
NO
DESPACHO
DECISÓRIO. NULIDADE INEXISTENTE.
Consta no Despacho Decisório que o saldo disponível foi para compensação
dos débitos indicados para compensação, detalhando os valores.
DESPACHO DECISÓRIO. ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
NULIDADE.
COMPENSAÇÃO
DE
TRIBUTOS.
ÔNUS
DO
INTERESSADO
A
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
PARA
COMPROVAÇÃO DO DIREITO PLEITEADO.
Por tratar-se de compensação de tributos, cabe ao interessado o ônus de
comprovação do direito creditório alegado que não foi reconhecido ou
parcialmente reconhecido, nos termos do art. 373 do CPC. Os argumento e
provas contra a não homologação das compensações deve ser apresentados na
impugnação, de acordo com o art, 16, inciso I do Decreto 70.235/72.
COMPENSAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
DE
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DAS
COMPENSAÇÕES
PELA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA DE JULGAMENTO. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO PARA
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
CONTÁBEIS E FISCAIS NO RECURSO VOLUNTÁRIO. DOCUMENTOS
NÃO
APRECIADOS
PELA
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.919110/2019-95
Fl. 2781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

RETORNO
DO
PROCESSO
À
UNIDADE
DE
ORIGEM
PARA
APRECIAÇÃO DOS DOCUMENTOS.
A interessada se desincumbiu de juntar aos autos a documentação contábil que
a DRJ afirmou ser necessária para comprovação das retificações realizadas.
Considerando que a autoridade administrativa não analisou os lançamentos
contábeis e fiscais, e por tratar-se de depreciação de ativos, há que se verificar
os saldos anteriores e posteriores da depreciação acumulada e os ajustes
realizados via FCONT, o processo deve retornar á Unidade de Origem para
análise dos documentos juntados aos autos e análise da iquidez e certeza do
direito creditório pleitEado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno do processo à Unidade de Origem
para análise dos documentos juntados aos autos e avaliação da liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado com a emissão de um novo Despacho Decisório, sem prejuízo de intimar a
Recorrente a apresentar outros documentos que a autoridade administrativa julgar necessários
para comprovação do direito creditório alegado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 16-95.709, de 04 de junho de
2020, da 3a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que indeferiu pedido de restituição e a correspondente compensação
pleiteada pela contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 29912.02845.191212.1.3.04-3777 em
19/12/2012, posteriormente encaminhou o PER n° 37397.19390.280417.1.2.04-0660 em
28/04/2017 e a DCOMP n° 29922.36225.120418.1.7.04-0793 em 12/04/2018 em que utilizou o
crédito pleiteado no PER.
O direito creditório pleiteado foi relativo a pagamento indevido ou a maior de
estimativa de IRPJ do PA 31/03/2012 no valor de R$ 8.456.960,68, recolhido em DARF no valor
de R$ 34.461.240,39 na data de 30/04/2012.
Fl. 2782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

O direito creditório reconhecido foi no montante de R$ 8.456.960,68, inferior ao
valor pleiteado de R$ 10.956.122,61, tendo sido homologadas as compensações declaradas na
DCOMP n° 29912.02845.191212.1.3.04-3777 e por não ter sido deferido a restituição pleiteada
no PER n° 37397.19390.280417.1.2.04-0660 não foi homologada a DCOMP n°
29922.36225.120418.1.7.04-0793.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, julgada improcedente pela DRJ /SPO. O acórdão recorrido fundamentou a
decisão de não reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado no PER porque a
contribuinte teria apresentado DIPJ, DCTF retificadoras e memória de cálculo sem a
apresentação de documentação de suporte e registros contábeis que demonstrassem os equívocos
cometidos nas informações prestadas nas declarações originais.
Irresignada com o acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário onde
alega o seguinte:
i)preliminarmente a nulidade do acórdão recorrido pelo fato da ciência do acórdão
de manifestações de inconformidade não ter sido encaminhada para a Oi Móvel S.A, sucessora
por incorporação da TNL PCS S.A, mas para o domicílio do sr. Bayard de Paoli Gontijo,
presidente da TNL PCS S.A antes de sua incorporação pela Oi Móvel S.A, de modo que estaria
maculado por vício insanável, por configurar o cerceamento do direito de defesa pela ausência de
intimação;
ii)nulidade do Despacho Decisório por falta de motivação do ato administrativo,
uma vez que não teria sido informado no despacho ou no extrato de “Detalhamento do Crédito”
qualquer informação ou indicação dos motivos para o não reconhecimento do crédito pleiteado,
com violação aos arts. 50, I da Lei n° 9.784/99 e art. 59 , II do Decreto n° 70.235/72;
iii)nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão da DRJ por falta de intimação
para apresentação de documentos comprobatórios do pagamento a maior, com inobservância das
Portarias RFB n° 1.098/2013 e 2.217/2014 e, consequentemente, do art. 59, II do Decreto no
70.235/72;
iv)quanto ao mérito a Recorrente alega que o fundamento para o pedido de
restituição/compensação não homologado é que constatou que no ano-calendário 2016 verificou
que as taxas de depreciação permitidas pelo FISCO eram maiores do que as utilizadas à época,
com base nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) que determinavam que as taxas de
depreciação deveriam considerar a vida útil dos bens. A análise do argumento da Recorrente será
detalhada no voto.
A Recorrente solicitou a conversão do julgamento em diligência, indicou
Assistente Técnico e formulou quesitos.
Requer ao final o reconhecimento das nulidades arguidas, ou que seja reformado o
acórdão recorrido com o reconhecimento da integralidade do direito creditório pleiteado e a
consequente homologação da compensação declarada.
É o Relatório, no essencial.
Fl. 2783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A Recorrente transmitiu a DCOMP n° 29912.02845.191212.1.3.04-3777 em
19/12/2012 e o PER n° 37397.19390.280417.1.2.04-0660 em 28/04/2017 cuja origem do crédito
é pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ do PA 31/03/2012 no valor de R$
8.456.960,68, recolhido em DARF no valor de R$ 34.461.240,39.
O direito creditório reconhecido foi de R$ 8.456.960,68, inferior ao valor
pleiteado de R$ 10.956.122,61, tendo sido homologadas as compensações declaradas na
DCOMP n° 29912.02845.191212.1.3.04-3777 e não deferido a restituição pleiteada no PER n°
37397.19390.280417.1.2.04-0660.
Por decorrência do indeferimento do PER, a DCOMP n°
29922.36225.120418.1.7.04-0793, que utiliza o crédito formulado no PER, não foi homologada.
Da nulidade do acórdão por ausência da ciência da decisão
A Recorrente alega nulidade por falta de intimação válida de ciência do acórdão,
por ter sido encaminhada equivocadamente ao domicílio do sr. Bayard de Paoli Gontijo,
responsável pela TNL PCS S.A, antes de sua incorporação pela Oi Móvel S.A.
A incorporação fora devidamente comunicada ao FISCO, inclusive o Despacho
Decisório foi encaminhado ao DTE da sucessora, o que demonstraria o equívoco no
encaminhamento da ciência do acórdão.
Concluiu a Recorrente que os autos estão maculados por nulidade insanável, pelo
fato da intimação do acórdão ter sido dado em endereço diverso do eleito como domicílio
tributário pela Recorrente.
Os casos de nulidade incidentes no processo administrativo fiscal estão elencados
no art. 59 do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 2784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio. (grifou-se)
No presente caso, embora patente o encaminhamento da ciência do acórdão para o
domicílio tributário do ex presidente da TNL PCS S.A ao invés do DTE da Recorrente (sucessor
por incorporação da TNL PCS S.A) não visualizo prejuízo à mesma.
Deveras, constato que o sr. Bayard de Paoli Gontijo tomou ciência do acórdão em
23/11/2020 e o Recurso Voluntario foi protocolado em 17/12/2020, dentro do prazo de 30 dias.
Além disso, a Recorrente apresentou contra-razões aos argumentos contidos no acórdão
recorrido, o que demonstra que tomou conhecimento do seu conteúdo.
Portanto, não restando demonstrado a preterição do direito de defesa, uma vez que
a Recorrente exerceu plenamente a prerrogativa de contrapor os argumentos da decisão
recorrida, há que ser rejeitada a arguição de nulidade.
Da nulidade do Despacho Decisório por falta de motivação do ato
administrativo
A Recorrente alega nulidade do Despacho Decisório por inexistência no despacho
ou no extrato de “Detalhamento do Crédito”, qualquer outra informação ou indicação dos
motivos para o não reconhecimento do crédito.
Pode não se concordar com o resultado do Despacho Decisório, como aliás o fez a
Recorrente, apresentando seus argumentos e provas. Mas as informações que constam no
Despacho Decisório indicam que o DARF recolhido foi de R$ 34.461.240,71 dos quais foram
alocados R$ 26.004.279,71 a débitos restando R$ 8.456.960,68 como saldo disponível para
compensação. Confira-se:

Fl. 2785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

A Recorrente apresentou documentos e argumentos contra o Despacho Decisório,
o que demonstra, contrariamente ao por ela alegado, que não faltaram a indicação dos motivos
para o não reconhecimento do crédito.
Não tendo caracterizado prejuízo à sua defesa, há que ser rejeitada a nulidade do
Despacho Decisório.
Da nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão por falta de intimação para
apresentação de documentos comprobatórios do pagamento a maior
A Recorrente alega nulidade do Despacho Decisório e do acórdão recorrido por
não terem intimado a Recorrente a apresentar documentos comprobatórios do pagamento a
maior.
Segundo seu entendimento, as autoridades administrativas, bem como as
autoridades julgadoras devem observar o disposto no inciso III da Lei n° 8.112 de 19901 , bem
como o entendimento da Receita Federal expresso em atos normativos. Teriam deixado de
observar o disposto nas Portarias RFB n° 1.098/2013 e 2.217/2014 e, consequentemente,
preterido o direito de defesa da Recorrente.
Não assiste razão à Recorrente.
A Recorrente pleiteia a restituição/compensação de tributos, e o fundamento é que
teria recolhido um tributo a maior, conforme poderia ser constatado confrontando-se o DARF
recolhido com as DIPJs e DCTFs retificadoras.
Ocorre que a retificação promovida pela Recorrente reduziu o montante do tributo
informados na DIPJ e DCTF originais.
Dessa forma cabia-lhe o ônus de comprovação do erro em que se fundamentou
para justificar as retificações da DIPJ e da DCTF que fizeram surgir o pagamento a maior do
tributo. Esse dever do contribuinte está expresso no § 1o do art. 147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
No caso de restituição/compensação é dever do interessado a comprovação do
direito creditório, nos termos do art. 373 do CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

1 Art. 116. São deveres do servidor:
I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;
II - ser leal às instituições a que servir;
III - observar as normas legais e regulamentares;
(....)
Fl. 2786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

I -ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II -ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito
do autor.
Nos termos do inciso III do art. 16 do Decreto 70.235/72 os pontos de
discordância da decisão administrativa, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta e a
as razões e provas que possuir devem ser apresentados na impugnação:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Portanto competia à Recorrente a apresentação de documentos e provas contra a
decisão da autoridade administrativa (como aliás foi feito) e não seria obrigação da autoridade
julgadora intimá-la para apresentação das provas de um direito que pleieteia.
Portanto rejeito a arguição de nulidade do Despacho Decisório e do acórdão por
falta de intimação prévia.
Mérito
A Recorrente alega que realizou retificações na DIPJ e na DCTF relativa ao
montante da estimativa mensal de IRPJ do mês de março de 2012, conforme descritos nos
excertos abaixo do recurso voluntário:
[...]
Em um primeiro momento, notadamente em 2014, ao rever a sua apuração, a
Recorrente percebeu que na verdade o valor correto de estimativa de IRPJ a
pagar era de R$ 26.004.279,71, e não R$ 34.461.240,39 (vide DCTF
retificadora 100.2012.2014.1831312147, transmitida em 08/08/2014 - Doc. 06
da Manifestação de Inconformidade), dando origem ao indébito da ordem de R$
8.456.960,68, objeto do PER/DCOMP 29912.02845.191212.1.3.04-3777, o
qual foi corretamente reconhecido pelo presente despacho decisório.
Em um segundo momento, em 2016, ao rever novamente a apuração de março
de 2012, notadamente em razão da utilização das taxas de depreciação conforme
acima, a ora Recorrente verificou que o débito de estimativa de IRPJ do período
também não era de R$ 26.004.279,71, mas sim de R$ 23.505.117,78, dando
origem a um valor adicional de indébito da ordem de R$ 2.499.161,93, objeto
do
PER
no
37397.19390.280417.1.2.04-0660
e
da
DCOMP
no
29922.36225.120418.1.7.04-0793, que, contudo, não foi reconhecido pelo
presente despacho decisório.
Pois bem, em razão da nova apuração, a Recorrente retificou novamente a
DCTF de março/2012, fazendo constar acertadamente um saldo de estimativa
Fl. 2787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

de IRPJ a pagar naquele mês no valor de R$ 23.505.117,78, consoante se
verifica do trecho da referida DCTF retificadora 100.2012.2016.1811349326
(Doc. 08 da Manifestação de Inconformidade):
As declarações retificadoras foram entregues antes da emissão do Despacho
Decisório.
O pagamento a maior da estimativa não teria sido aproveitado na composição do
saldo negativo do ano-calendário 2012, conforme argumento da Recorrente:
Do comparativo das Fichas 09, 11 e 12 das DIPJs original e retificadora, é
possível perceber que o Lucro Real reduziu de R$ 2.672.279.303,89 para R$
2.258.758.684,99; o imposto a pagar reduziu de R$ 668.045.826,00 para R$
546.215.090,21 e, por conseguinte, as estimativas também reduziram,
notadamente de R$ 568.308.188,38 para R$ 485.390.253,70 (aí incluída a
estimativa de março de 2012 na monta de R$ 23.505.117,78).
Ou seja, é corolário lógico que não houve o aproveitamento da estimativa no
valor de R$ 2.499.161,93 na composição do pleito Saldo Negativo de 2012, por
exemplo.
A Recorrente alega que o motivo das retificações decorreu da constatação de que
teria se utilizado de taxas de depreciação de ativos de acordo com o prescrito pelas normas do
IFRS, menores que os permitidos pela Receita Federal.
A Recorrente teria verificado que poderia utilizar-se contabilmente das taxas de
depreciação prescritas pelas normas contábeis do IFRS, e utilizar-se das taxas de depreciação
autorizadas pelo FISCO (mais vantajosas), para fins de apuração do lucro real, com base nos
procedimentos do RTT (Regime Tributário de Transição) instituído pela Lei n° 11.638/07.
A DRJ entendeu que a Recorrente teria apresentado apenas as declarações
retificadoras e memória de cálculo, sem a demonstração de documentação de suporte e registros
contábeis:
14. No caso em pauta, observa-se que a retificação promovida não permite
identificar o equívoco cometido e concluir que sua correção viabiliza o
reconhecimento do crédito objeto de glosa. Isto porque toda a documentação
acostada aos autos, retro mencionada, se constitui em DCTFs retificadoras (e-
fls. 97/152 e 154/209), DIPJ retificadora (e-fls. 211/312) e memória de cálculo
(arquivo não paginável, e-fls. 313) desvestida de qualquer formalidade. Não
demonstrou, através de documentação suporte e registros contábeis feitos de
acordo com as normas legais e regulamentares, os equívocos porventura
cometidos nas informações prestadas.
15. Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Manifestante
Dialogando com o acórdão recorrido a Recorrente juntou ao recurso voluntário
cópia do Livro razão (e-fls. 497-2.766) para demonstrar o montante do ativo imobilizado para
justificar as retificações realizadas na depreciação:
Por fim, ainda que a apresentação de todo o arcabouço probatório em questão
conduza ao reconhecimento do indébito, que – repisa-se – decorre da utilização
Fl. 2788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.151 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.919110/2019-95

das taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas pela RF13, ao invés
daquelas contidas na contabilidade pela regra do IFRS, tal como autorizado pelo
Parecer Normativo RF13 1/2011 e Solução de Consulta Interna COSIT no 31,
de 2013, a ora Recorrente colaciona nesta oportunidade as cópias do livro razão
das contas 13210010, 13210020, 13210030, 13210040, 13210070, 13210150,
13210210 (Doc. 03), que se referem, de forma ampla, da capitalização do ativo
imobilizado, como, por exemplo, equipamentos de transmissão e energia, os
quais em cotejo com a memória de cálculo demonstrativa das retificações
realizadas (Doc. 07 da Manifestação de Inconformidade), são suficientes à
demonstração do crédito ora pleiteado.
Portanto, nem se diga que a Recorrente não teria atendido o quanto disposto no
art. 147, do CTN, em especial quando sequer foi intimada a apresentar a
justificativa das retificações, sendo que agora, totalmente imbuída de boa-fé,
assim o fez.
Entendo que a Recorrente se desincumbiu de juntar aos autos a documentação
contábil que a DRJ afirmou ser necessária para comprovação das retificações realizadas.
Contudo, como a própria Recorrente afirmou, foi feito o reconhecimento da depreciação de
acordo com as normas contábeis do IFRS, tendo sido procedido a ajustes pelo FCONT para
garantia da neutralidade tributária e utilização das taxas de depreciação autorizadas pelo FISCO.
Considerando que a autoridade administrativa não analisou os lançamentos
contábeis e fiscais, bem como por tratar-se de depreciação de ativos, há que se verificar os saldos
anteriores e posteriores da depreciação acumulada e os ajustes realizados via FCONT, entendo
que o processo deve retornar á Unidade de Origem para análise dos documentos juntados aos
autos e emissão de um novo Despacho Decisório.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
determinando o retorno do processo à Unidade de Origem para análise dos documentos juntados
aos autos e avaliação da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado com a emissão de um
novo Despacho Decisório, sem prejuízo de intimar a Recorrente a apresentar outros documentos
que a autoridade administrativa julgar necessários para comprovação do direito creditório
alegado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 2789
DF CARF MF
Documento nato-digital